Tribunal: TJDFT
Processo: 0742496-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de arrematação judicial, deixou de apreciar pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato expropriatório. A parte agravante sustentou nulidade do laudo de avaliação, elaborado por oficial de justiça sem qualificação técnica, o que teria conduzido à alienação do bem por preço vil. A decisão agravada determinou o sobrestamento do processo diante de conflito de competência entre Varas da mesma comarca, optando por não analisar, naquele momento, o pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) definir se o juiz de primeiro grau, diante de conflito de competência, deveria ter apreciado o pedido de tutela de urgência formulado na inicial; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não configura negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado apenas postergou a análise da medida até a resolução do conflito de competência, exercendo poder de direção processual em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da economia processual.
4. O art. 64, §4o, do CPC prevê que o juiz, ainda que reconheça a própria incompetência, poderá apreciar medidas urgentes. Todavia, tal previsão é facultativa e deve ser avaliada conforme a gravidade, irreversibilidade e conteúdo satisfativo do pedido.
5. No caso concreto, o pedido de suspensão da arrematação possui natureza satisfativa e irreversível, dada a expedição da carta de arrematação, o que justificou a cautela do juízo de origem em aguardar a definição da competência.
6. Ausente o requisito da urgência contemporânea, pois a alienação judicial já havia sido consumada em agosto de 2024 e o valor arrecadado encontra-se depositado em juízo, afastando risco de dano irreparável.
7. A alegada nulidade da avaliação judicial requer instrução probatória complexa, incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela de urgência.
8. A carta de arrematação constitui título aquisitivo judicial, dotado de presunção de legitimidade e estabilidade, conforme o art. 903 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode postergar a análise de tutela de urgência quando há conflito de competência ainda pendente de resolução, especialmente diante de pedido satisfativo e irreversível.
2. A previsão do art. 64, §4o, do CPC não impõe apreciação obrigatória da medida urgente, devendo-se ponderar sua natureza e riscos envolvidos.
3. A consumação da arrematação e a existência de valores depositados em juízo afastam o perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.
4. A alegação de nulidade da avaliação judicial exige dilação probatória, sendo incabível em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §4o; 300; 872; 903. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.